Tribunal: TJSP
Processo: 2098906-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
VOTO No 33986

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão que determinou a indicação de bens passíveis de penhora pela parte executada, pena de incidência de multa por ato atentatório a dignidade da justiça. Não demonstrada intenção do executado de ocultar bens passíveis de penhora ou de criar embaraços à efetivação das decisões jurisdicionais. Inteligência dos arts. 77, inc.

Ementa:
VOTO No 33986

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão que determinou a indicação de bens passíveis de penhora pela parte executada, pena de incidência de multa por ato atentatório a dignidade da justiça. Não demonstrada intenção do executado de ocultar bens passíveis de penhora ou de criar embaraços à efetivação das decisões jurisdicionais. Inteligência dos arts. 77, inc. IV e 774, inc. V e parágrafo único, do NCPC. Decisão reformada.

Recurso provido.